Tribunal: TJPA
Processo: 0803223-92.2022.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0803223-92.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE com o PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA .DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.

2. Havendo elementos nos autos que evidenciam que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista sem comunicar previamente no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do que resulta clara ofensa ao disposto no artigo 13 da Lei nº 7.783/89.

3. Ação julgada procedente para declarar a ilegalidade e abusividade da greve.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO,

CONFIRMANDO A TUTELA DEFERIDA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE CUMULADO COM O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nº 0803223-92.2022.8.14.0000, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, em 16/03/2022, Id. 8552206, contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP, SUBSEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ.

Aduz o impetrante que após reunião e estudo de impacto financeiro realizada pela prefeitura municipal de São Francisco do Pará, verificou-se a ausência de recursos suficientes a serem transferidos pela União ao Município, sendo de competência dessa o repasse, para o pagamento dos vencimentos de acordo com a referida atualização.

Assevera que a greve baseia-se na luta da classe pelo pagamento integral da atualização do piso nacional, sendo que os vencimentos, com base na disponibilidade financeira e de acordo com o valor anteriormente pago, estão sendo normalmente pagos pela Secretaria, e não há qualquer atraso nesse sentido.

Afirma que no dia 16 de março de 2022, o
SINTEP protocolou ofício datado de 16.03.2022 (Id. 8552209)
, informando a Administração Pública Municipal que irá paralisar totalmente as atividades dos professores no
dia 17 de março de 2022
, inclusive conforme notícias com realização de manifestações na sede da Prefeitura e Secretaria de Educação de São Francisco do Pará, o que poderá impedir o trabalho da Administração Pública Municipal.

Aduz que nesta esteira de intensa dificuldade financeira, encontra-se o Município, uma vez que se trata de uma das menores cidades do Estado do Pará, que sobrevive, quase que exclusivamente dos repasses constitucionais, que a todo o mês estão sendo reduzidos drasticamente, não possui sem ajuda de complementação, a possibilidade de pagamento da atualização do piso Nacional.

Diante dos fatos, a parte autora afirma que mostra-se evidente a ilegalidade da greve deflagrada pelo Sindicato promovido, confrontando a Legislação pertinente.

Ao final pugnou que seja deferida a tutela antecipada, nos termos do art. 300 e 301do CPC, suspendendo a greve que teve início no dia 17.03.2022, com o imediato retorno dos servidores às suas funções, em especial os professores da rede pública municipal de ensino, que se impeça a realização da greve nos prédios públicos municipais, bem como o bloqueio de vias públicas pelo sindicato e seus associados, sob pena de multa diária a ser imposta ao réu e a possibilidade de aplicação de falta aos servidores municipais que participaram da greve.

No mérito, pugnou que seja julgado procedente a presente ação, para fins de declarar a ilegalidade da greve instaurada em comento, a suspensão da greve a ser realizada, com o imediato retorno dos servidores às suas funções, em especial os professores da rede pública municipal de ensino, que se impeça a realização da greve nos prédios públicos municipais, bem como o bloqueio de vias públicas pelo sindicato e seus associados, sob pena de multa diária a ser imposta ao réu, e a possibilidade de aplicação de falta aos servidores municipais que participaram da greve.

No dia 17.03.2022, o Município de São Francisco do Pará peticionou informando que a greve encontra-se instaurada, inclusive em nos prédios públicos, inviabilizando o trabalho de servidores não ligados a greve, bem como estão ocupando vias municipais impedindo o trafego (Id. 8557965).

O feito estava tramitando na Secretaria Judiciária, momento em que determinei a sua redistribuição para Seção de Direito Público, com fulcro no art. 29, inciso I, “j” do Regimento Interno do TJPA. (Id. 8557956).

Analisando os autos, constatei que estavam presentes os requisitos necessários, de modo que
DEFIRI O PEDIDO LIMINAR
determinando ao SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede São Francisco do Pará, para suspender a greve deflagrada, com o retorno às atividades no prazo de 24 horas, contadas da intimação deste
decisum
, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Conforme certidão de Id. 8967486, o SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede São Francisco do Pará, foi devidamente citado da decisão liminar.

O SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede São Francisco do Pará, apesar de devidamente intimado deixou de apresentar manifestação nos autos. (Id. 10100843).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela procedência do pedido para declarar a abusividade da greve. (Id. 10479723).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Dito isso, no presente caso, a questão debatida versa sobre a abusividade ou não da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Pará - Subsede São Francisco do Pará no dia 17.03.2022.

Sobre o tema o art. 37, inciso VII, da Constituição da República, com redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 19/98, previu o direito à greve, cuja regulamentação se daria por meio de legislação específica. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. (...)”

Durante certo tempo se controverteu sobre a regulamentação deste direito ao setor público. O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA pacificou o tema, decidindo que na ausência de legislação específica seriam aplicáveis ao setor público as Leis Federais nº 7.701/1988 e 7.783/1989.

No caso concreto, a greve foi deflagrada por servidores profissionais da educação pública municipal. O art. 10 da Lei nº 7.783/89 estabelece:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI - compensação bancária.”

Ainda sobre o tema, a Corte Suprema, ao julgar os Mandados de Injunção referidos anteriormente (nº 670/ES, nº 708/DF e 712/PA), com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que couber, das Lei 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente no que alude à definição dos serviços considerados essenciais assentou que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo. Neste sentido trago na parte que interessa a ementa do julgado:

“EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...) 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...) 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei nº

7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). (...) 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.

(MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008).

Na espécie é inegável a essencialidade do serviço/atividade afetado pelo movimento paredista, isto é, educação pública municipal, premissa fática orientadora quanto ao exame de legalidade proposto ao caso.

Nesse diapasão, para deflagração de greve se faz necessário a demonstração de alguns requisitos, quais sejam, a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; deflagração após decisão assemblear; comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial); adesão ao movimento por meios pacíficos; e a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.

Em análise as provas produzidas nos autos, verifica-se que o movimento grevista não obedeceu às determinações dos arts. 3º; 13 e 14 da Lei 7.783/89, cujo teor segue abaixo transcrito, in verbis:

“(...) Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação. (...)

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.

Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que: I - tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição; II - seja motivada pela superveniência de fatos novo ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho. (...)”

Nota-se que diante da demonstração precisa dos argumentos da ilegalidade do movimento grevista e da notícia de que os afiliados do sindicato estariam extrapolando o exercício do direito de greve, achei por bem deferir a sustação dos efeitos do movimento, conforme liminar de Id. 8588163.

Sobre esses episódios, instei a parte ré a se manifestar, porém nada falou, deixando o prazo transcorrer “in albis”, de acordo com certidão constante no Id. 10100843.

Contudo, mesmo diante desse cenário, o sindicato representativo da categoria, ora réu, deflagrou movimento grevista no dia 17/03/2022, ou seja, pelos documentos juntados aos autos (ID. 8497906, 8552212), é possível verificar que, de fato, não foi observado o tempo mínimo de comunicação prévia para a deflagração da greve.

A propósito, vale citar julgamentos deste Tribunal a respeito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.2. Emerge claramente dos autos que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista sem comunicar previamente no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do que resulta clara

(3800536, 3800536, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-10-16)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. ATIVIDADE ESSENCIAL. PARALISAÇÃO INTEGRAL E POR TEMPO INDETERMINADO. AFRONTA A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E AS REGRAS DA LEI Nº 7.783/89. ABUSIVIDADE DA GREVE DECLARADA(2015.03566728-92, 151.397, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-09-22, Publicado em 2015-09-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE FAZER E NÃO FAZER C/C AÇÃO CONDENATÓRIA E PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. IMPROCEDENTE. A SUSPEIÇÃO DEVE SER ALEGADA POR MEIO DE EXCEÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 138, §§ 1º E 2º DO CPC. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA GREVE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL À POPULAÇÃO. PROCEDENTE. NECESSIDADE DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE 50% DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2014.04619860-35, 138.439, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-09, Publicado em 2014-09-30)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ SINTEPP - GREVE - APLICAÇÃO DA LEI Nº. 7.783/89 CONFORME POSIÇÃO DO STF ATIVIDADE ESSENCIAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUISITOS PRESENTES - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO SENTENÇA A QUO CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO. I Com supedâneo no entendimento consolidado pelo STF, (MI 708 DF) aplicam-se aos servidores públicos civis a Lei n°. 7.783/89. Pela complexidade e variedades dos serviços públicos e atividades do Estado e a existência de outros serviços públicos é incabível a insurgência do Sindicato apelante. II Á unanimidade, nos termos do voto do Desembargador relator, confirmada na integra, a sentença a quo que considerou ilegal a greve dos professores Municipais, ocasionando interrupção de prestação de serviço público essencial. Recurso improvido.

(2011.03062324-09, 102.406, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2011-11-07, Publicado em 2011-11-30)

Como bem pontuou a Ilustre Procurador de Justiça Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, Id. 10479723:

“(...) Ademais, outra violação ao disposto na Lei de Greve resta evidenciada pelos ofícios de id. 8552209 e 8552212, nos quais o SINTEPP informou ao Prefeito e ao Secretário de Educação do Município, em 16/03/2022, que seria deflagrada greve no dia seguinte, em 17/03/2022.

(...)

Não obstante, o requerente, Município de São Francisco do Pará, demonstrou que procurou dialogar com a categoria a fim de atender os pleitos formulados pelos professores (Vide id. 8497906 e 8552212). Além disso, apesar de a educação não está expressamente na lei de greve prevista como serviço essencial, a jurisprudência tem entendido que, dada a essencialidade do serviço público educacional e ainda a necessidade de resguardar o direito das crianças e adolescentes a educação, não é possível a paralização total (...)”

Nesse diapasão o pedido inicial merece ser acolhido para declarar a ilegalidade e abusividade das greves e o de aplicação das astreintes resta indeferido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar ilegal e abusiva das greves deflagradas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, Subsede de São Francisco do Pará. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2022